Tribunal: STF
Processo: PPE 1001
Classe: PPE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva para extradição. O Governo do Paraguai requereu extradição instrutória do nacional paraguaio ARIEL RODAS GOMES, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30.01.2004.



    2.  Consta do pedido que o extraditando é procurado para responder a processo penal pela suposta prática dos crimes de estupro e violação do pátrio poder.



    3.  Petição 112.0499/2021: A Defensoria Pública da União formulou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição, sob a alegação de que haveria sido ultrapassado o prazo previsto em tratado para formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente.



    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela manutenção da prisão preventiva para extradição, em parecer assim ementado (doc. 45):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - NOVAÇÃO DO TÍTULO LEGITIMADOR DA PRISÃO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE ARIEL RODAS GOMES. 



    5. Petição 34.594/2022: a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva para extradição, alegando que a Juíza da Vara de Violência Doméstica do Fórum da Barra Funda “entendeu pela concessão da revogação da prisão preventiva (alvará em anexo) fundamentando que a vítima se encontra no seu país de origem, que seria o Paraguai”. 



    6. É o relatório. Decido.



    7.  O extraditando foi preso cautelarmente, com o objetivo de se assegurar a executoriedade da medida de extradição, nos termos do art. 84 da Lei de Migração.



    8.  A mesma lei permite ao Supremo Tribunal Federal autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    9.  No caso concreto, entendo necessária a manutenção da prisão até o julgamento do mérito da extradição.



    10.  De início, a prisão preventiva para extradição é regida por legislação própria, e é condição de procedibilidade para o processo de extradição. Tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), nos termos dos 84 da Lei nº 13.445/2017. Por outro lado, ressalto que a lei não tornou a prisão cautelar para fins de extradição uma prisão preventiva, cuja decretação só poderia ocorrer se presentes os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, em razão de (i) não possuir qualquer previsão nesse sentido e (ii) ser lei especial em relação ao CPP. Deste modo, os requisitos para a decretação da prisão para fins de extradição estão na Lei de Regência, e não no CPP. Nesse sentido, veja-se Ext 1.531-AgR, de minha relatoria; e Ext 1.621, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    11. Quanto à tese de excesso de prazo, é pacífico o entendimento deste Tribunal que a instauração do processo extradicional opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Melo). Outros precedentes no mesmo sentido: Ext 1.673, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Ext 1.648, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. Nesse sentido, destaco que o processo extradicional está sendo instruído adequadamente, considerando a expedição da Carta de Ordem nos autos da Ext 1702. Ponderada esta circunstância, reputo necessária a manutenção da prisão preventiva, até que seja concluído o julgamento do mérito da extradição.



    13.  Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decretação da prisão.



    14.  Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator